Tribunal: TJMT
Processo: 1012970-61.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado pela defesa contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012970-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), RONALDO SANTANA DUARTE - CPF: 015.941.941-73 (PACIENTE), JUIZO 3 VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA GERVASIO - CPF: 093.799.281-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES AMORIM GONCALVES - CPF: 074.356.101-51 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES.

AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. INOCORRÊNCIA.

EXISTÊNCIA
DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE.

ORDEM DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
i
mpetrado pela defesa contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em desfavor do paciente, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

2. Fatos relevantes:

(i)
apreensão de drogas e objetos ligados ao tráfico
na
distribuidora e
na
residência do paciente, após abordagem de codenunciados em posse de entorpecentes;

(
ii
)
alegação de que teria sido agredido pelos policiais no momento da prisão;

(
i
i
i
)

paciente que possui
antecedentes criminais e ações penais em andamento
.

3. Requerimentos:

(i)
reconhecimento da nulidade da busca domiciliar;
(
ii
)
revogação da prisão preventiva por ausência dos

pressupostos
e
requisitos do art. 312 do CPP;
(
iii
)
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
As questões em discussão consistem em
verificar
:

(i
)
se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado judicial;
(
ii
)

se há ind
í
cios suficientes de autoria delitiva;
(
iii
)

a
presença d
os

requisitos para a manutenção da prisão preventiva;
(
i
v
)
a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A apreensão de
drogas e apetrechos
no

imóvel
, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra
manifesta
mente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando
que houve

prisão
dos
codenunciados
em posse de entorpecentes
e
delaç
ão de que
o
material
havia sido fornecido pel
o paciente,
situação flagrante que
legitima a diligência policial.

6.
Os indícios de autoria restam evidenciados diante da apreensão de entorpecentes n
a distribuidora e na residência d
o paciente, de modo que eventual negativa de autoria deverá ser analisa
da
no curso da instrução processual
.

7.
A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública, ante a reiteração delitiva evidenciada por condenações definitivas e processos em curso.

8
.
Medidas cautelares diversas são inadequadas, pois não asseguram os fins da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do fato e do risco de reiteração delitiva
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Ordem
de
habeas corpus

denegada.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XI e LXVIII, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, 312 e 313; Lei 11.343/06,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO; STJ,
AgRg
no
HC
996.620/SP; STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP
; TJMT, TCCR,
Enunciado
6.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
:

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Ronaldo Santana Duarte
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que
o
paciente foi pres
o
em flagrante delito
pela
suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33,
caput
, e art. e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006)
.

Ilustrando a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas não teria sido precedida da
existência de fundadas razões da prática delitiva, enfatizando, na sequência, que o paciente teria sido submetido a atos de violência durante a ação policial.

Alega não existirem indícios da autoria criminosa, além de destacar que o decreto cautelar estaria embasado exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos.

Acrescenta que as condenações criminais anteriores seriam incapazes de evidenciar o risco de reiteração delitiva, posto que a punibilidade do paciente foi declarada extinta após ser concedido indulto presidencial.

Por fim, defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar
(id.

282267378
).

A liminar foi
indeferida

(id.

282871878
).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id.
284704866
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
287736379
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante sustenta a ilegalidade da busca domiciliar, a ocorrência de agressões por parte dos policiais durante o cumprimento da diligência e a ausência de indícios suficientes de autoria, motivos pelos quais requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso
em flagrante delito
pela prática em tese dos crimes de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
de drogas
(art. 33,
caput
, e art. e 35,

caput
,
ambos da Lei n. 11.343/2006)
.

De acordo com
os dados
trazid
o
s aos autos,
na data de 14/abril/2025, durante patrulhamento pelo bairro 23 de
Setembro
, em Várzea Grande, policiais militares receberam informações sobre a prática de tráfico de entorpecentes por um casal e
, nesse contexto,
realizaram a abordagem d
os codenunciados
Ana Carolina Gervasio e João Rodrigues Amorim
.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o
corréu João
arremessou uma mochila
contendo treze porções de pasta base
de cocaína
e uma balança de precisão
por cima do muro do imóvel vizinho
,
enquanto
Ana Carolina retirou um
a porção de maconha
de suas partes íntimas e
a dispensou no chão
.

Q
uestionado
pelos policiais militares
,
o
coinvestigado
João
confessou que
os
entorpecentes
teriam sido
fornecidos

pel
o
seu patrão,
ora paciente
, proprietário da Distribuidora
“
RS
”
.

Nesse contexto
, os policiais se deslocaram até a
referida
distribuidora, onde realizaram a abordagem do paciente
e, e
m busca pessoal, foram
encontradas
dezesseis
porções de pasta base de cocaína,
uma
balança de precisão,
um
dosador artesanal, diversas embalagens plásticas tipo
zip
lock
e
um
caderno de anotações contendo registros de valores discriminados por forma de pagamento
.

Além disso, n
a residência do paciente foi encontrada, dentro do guarda-roupa,
uma
porção grande de pasta base
de cocaína.

O laudo pericial concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 310,94g e 13,45g.

Inconformado, o impetrante sustenta que a busca domiciliar que culminou na apreensão de drogas não teria sido precedida da existência de fundadas razões da prática delitiva, alegando ainda que o paciente teria sido submetido a atos de violência durante a ação policial.

Afirma
também
que não
haveria
indícios mínimos de autoria delitiva
e nem mesmo estariam presentes os requisitos da prisão preventiva,
sobretudo
porque os
antecedentes
criminais citados na decisão recorrida foram
extintos por força de indu
l
to natalino.

A priori
, ressalta-se que
o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa,
quanto
à tese de violação de domicílio, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em
residência
particular
sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas
razões, devidamente justificadas pela situação
de possível
flagrante delito
no interior do imóvel
.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Isso porque a diligência foi realizada após a prisão em flagrante dos co
denunciados
João Rodrigues Amorim e Ana Carolina Gervasio, na posse de entorpecentes
, oportunidade em que
João
admiti
u expressamente que
o material havia sido fornecido pelo
ora paciente
, proprietário da Distribuidora
“
RS
”
, situada na Rua das Flores, no bairro 23 de
Setembro
, em Várzea Grande
.

Além disso, tratava-se de crime permanente em curso, uma vez que os agentes policiais tinham fundadas razões para crer que no estabelecimento comercial e na residência do paciente haveria continuidade da atividade ilícita de tráfico de entorpecentes, conforme
os relatos do

corréu.

Desse modo, diante de informações específicas a respeito do tráfico de drogas vinculado ao paciente, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Aliás,
a tese de nulidade da busca domiciliar deverá ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar
o tema
em sede de recurso ordinário.

Superada essa questão,
quanto aos pressupostos da prisão,
para que se repute atendida a garantia inserta no art
igo
93, IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de
custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos
requisi
tos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A materialidade delitiva resta amplamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Apreensão e, sobretudo, pelo Laudo Pericial, que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 310,94g e 13,45g.

Os
indícios de autoria se encontram suficientemente caracterizados
,
notadamente

pelo
s depoimentos
dos
policiais
que relataram que
o co
rréu
João Rodrigues Amorim
afirmou que
os entorpecentes encontrados em sua posse
teriam sido fornecidos pelo
paciente
, reforçando que
foram localizadas
drogas e apetrechos típicos da traficância em poder do
paciente
e não
apenas na
sua residência.

Quanto à ilegalidade do flagrante em razão da suposta violência policial, eventual irregularidade resta superada pela conversão
da medida
, notadamente porque a custódia preventiva possui autonomia em relação à prisão em flagrante, conforme já estabelecido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no Enunciado Orientativo n. 27.

Não bastasse,

o
habeas corpus
, por se tratar de ação constitucional que possui cognição sumária e rito célere, não constitui instrumento adequado para o “
enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória
” (STJ,
AgRg
no
HC
n
.
871.434/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26.2.2024).

Ademais,
ressalte-se que
eventuais arbitrariedades policiais não maculam a ação penal e devem ser objeto de expediente próprio, junto à autoridade correcional competente para o caso, quando presentes indícios de sua possível ocorrência
(STJ,
AgRg
no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Assim, os elementos trazidos aos autos
bastam para, neste momento processual, demonstrar o
fumus
comissi
delicti
.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase
de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
.

No
se refere ao
periculum
libertatis
,
não obstante os argumentos trazidos na impetração quanto à ausência de
fundamentação
, a
necessidade da segregação cautelar
do paciente
para tutelar a ordem pública
encontra-se devidamente
justificada.

Conforme destacado na decisão impugnada, o paciente é reincidente, possuindo condenação definitiva por tráfico de drogas, corrupção de menores e roubo. Além disso, responde às
ações penais
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de
drogas
, porte
ilegal
de arma de fogo e falsidade ideológica
(autos n.
1036159-33.2023.8.11.0002
e
0001145-10.2020.8.11.0002
)
.

Aliás
,
ao
contrário
do afirmado na
inicial,
o
indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação, mas
n
ã
o
atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais, dentre eles a
caracterização
da reincidência (
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.098.467/MG, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta
Turma, DJEN
19/5/2025)
.

O Juízo de origem ainda destacou a ausência de compromisso do paciente com
o Poder Judiciário
, uma vez que em processo anterior havia fornecido endereço inexistente ou mudado sem comunicar ao juízo.

Vale ressaltar que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de prisão cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ,
AgRg
no
HC
n. 996.620/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 16/6/2025).

No mesmo sentido, o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Sodalício

compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a
necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência
.

De igual modo, revela-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para atender aos objetivos que justificam a custódia cautelar, nos termos do artigo 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a Corte Cidadã orienta que “
havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ,
AgRg
no R
HC
n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como as circunstâncias fáticas do caso evidenciam a elevada gravidade do comportamento ilícito e o risco que a liberdade d
o
paciente representa para a sociedade, afigura-se temerário restituir o
status libertais
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025